Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM NEFROLOGIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. PROVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade da parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo da ré à situação de inadimplemento apontada pela autora. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, se a ré teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados aos autos. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que o valor perseguido na ação monitória corresponde à exata quantia arrolada como despesa a ser custeada pelo ente público nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ré, configurado se revela o fato impeditivo do direito da autora, o que impossibilita a constituição do documento que instrui a demanda em título executivo judicial.